Tribunal: STF
Processo: HC 229338
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DE POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06, E ARTIGO 12 DA LEI Nº 10.826/03. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 825.135, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEVIDÊNCIA DE TERATOLOGIA OU DE MANIFESTA ILEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO INDEFERITÓRIA QUE SE IMPÕE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVANTE POSSUI FILHOS MENORES DE 12 ANOS. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. CRIME PRATICADO NA RESIDÊNCIA DA FAMÍLIA. 



    1. Deve ser mantida a decisão monocrática em que se indefere liminarmente o writ impetrado contra decisão monocrática de relator que indeferiu medida de urgência em habeas corpus originário quando não evidenciada teratologia ou ilegalidade manifesta. 



    2. No caso, o Desembargador relator do writ originário simplesmente constatou a ausência dos pressupostos autorizadores da medida liminar requerida. E nisso não há nenhum constrangimento ilegal. 



    3. É possível ao Magistrado negar o benefício, ainda que preenchidos os requisitos do art. 318-A do Código de Processo Penal. Afinal, essa regra não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto (STF: HC n. 157.084/RS, Ministro Alexandre de Moraes, DJe 8/6/2018). 



    4. Agravo regimental improvido.”



    Colhe-se dos autos que a paciente foi presa preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, e no artigo 12 da Lei nº 10.826/03.



    Em habeas corpus impetrado perante o Tribunal de origem, a medida liminar foi indeferida.



    Ato contínuo, a defesa manejou novo habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ.



    Irresignada, interpôs agravo regimental, o qual restou desprovido nos termos da ementa supratranscrita. 



    No presente mandamus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado no indeferimento do pleito de prisão domiciliar.



    Afirma que “a acusada é mãe de quatro crianças que estavam sob seu total cuidado e zelo; gerando a prisão ora existente, gravíssimos transtornos para a formação psicológica e educacional das crianças”, apontando, ainda, “sobre as condições pessoais da acusada, que é ré primária e de bons antecedentes, possui residência fixa na cidade de Sooretama-ES (comprovante anexo), e sua suspeita no processo em que responde é de contribuição mínima e periculosidade totalmente irrisória, de modo que a concessão da prisão domiciliar de modo algum trará prejuízo ao processo”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, Eminente Ministro(a) postula-se a Vossa Excelência, nos termos dos artigos 317 e 318 incisos III e V do Código de Processo Penal, bem como nos termos do HC 143.641 SP, relator Ministro Ricardo Lewandowski - STF, em sede de liminar, seja concedida a ordem para que seja substituída a prisão preventiva pela prisão domiciliar da paciente. 



    No mérito, a defesa pede que seja concedida a ordem em todos os seus termos.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Ora, o Relator do prévio writ, ao avaliar o pedido então apresentado na origem, não só constatou a ausência dos pressupostos autorizadores da medida liminar requerida, como também, sem adentrar no mérito do habeas corpus, enfrentou de forma fundamentada as alegações da defesa. E nisso não há nenhum constrangimento ilegal. 



    Ademais, ao decretar a prisão preventiva, disse o Magistrado de piso o seguinte (fls. 18/19 - grifo nosso):



    [...]



    Assim, quanto à substituição da prisão preventiva por domiciliar, na esteira do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no HC n. 143.641/SP, foi promulgada a Lei n. 13.769/2018, que incluiu, no Código de Processo Penal, os arts. 318-A e 318-B, prevendo, como regra, a prisão domiciliar à mulher que esteja gestante, responsável por criança ou pessoa com necessidades especiais, também excluindo as situações de crimes praticados mediante violência e/ou contra a própria criança. 



    No entanto, é possível ao Magistrado negar o benefício, ainda que preenchidos os requisitos do art. 318-A do Código de Processo Penal. Afinal, essa regra não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto (STF: HC n. 157.084/RS, Ministro Alexandre de Moraes, DJe 8/6/2018). 



    No presente caso, portanto, a medida mostra-se incabível. Além de ostentar um histórico de atos infracionais, a agravante, ao que parece, exercia o tráfico de drogas dentro da sua residência, na companhia dos seus filhos, envolvendo grande e diversificada quantidade de drogas, arma e objetos vinculados à mercancia ilícita. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.” 



      Deveras, convém destacar que a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar da mulher mãe ou gestante não se dá de forma automática, devendo atender aos pressupostos estabelecidos no artigo 318-A do Código de Processo Penal, o qual dispõe:



    “A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: 



    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;



    II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.”



    Com efeito, não se pode perder de vista que a concessão da prisão domiciliar às mulheres mães e gestantes consubstancia a imposição de uma medida cautelar, de modo que sua aplicação deve observar a adequação da medida, as circunstâncias do fato e as condições pessoais do agente.



    Nesse contexto, revela-se impossível ao legislador prever todas as situações excepcionais capazes de afastar a conveniência da prisão domiciliar, de modo que a omissão legislativa quanto à existência de outras hipóteses excetivas não caracteriza o silêncio eloquente. 



    Outrossim, antes mesmo da edição da Lei nº 13.769/18, a Segunda Turma da Corte Suprema, no julgamento do HC nº 143.641, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de “todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda”, excetuando-se os seguintes casos: 1) crimes praticados mediante violência ou grave ameaça; 2) crimes praticados contra seus descendentes; ou 3) situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas. 



    Destarte, remanescem válidas as balizas estabelecidas no referido julgamento para afastar a concessão da prisão domiciliar quando as circunstâncias excepcionais do caso concreto demonstrarem que tal medida não se mostra adequada ou suficiente.



    Na hipótese sub examine, o Superior Tribunal de Justiça destacou que “além de ostentar um histórico de atos infracionais, a agravante, ao que parece, exercia o tráfico de drogas dentro da sua residência, na companhia dos seus filhos, envolvendo grande e diversificada quantidade de drogas, arma e objetos vinculados à mercancia ilícita”.



    Assim, à luz das peculiaridades da causa, não se aplica ao caso o entendimento consagrado no HC nº 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/10/2018 e, a fortiori, o art. 318-A do CPP. Nesse sentido:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. O artigo 192, caput, do Regimento Interno da Corte autoriza o relator a decidir monocraticamente, por meio de aplicação da jurisprudência do Tribunal, com o exame de mérito. Alegação de violação ao princípio da colegialidade. Inocorrência. 3. O Supremo Tribunal Federal não tem concedido prisão domiciliar para mães presas pela prática de tráfico no interior da residência. Sujeição dos filhos à ambiência delitiva. 4. Agravo improvido. (HC 208.611-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/1/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. MÃE DE MENOR DE 12 ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA. INVIABILIDADE. 1. A alteração na legislação processual penal, com inclusão, pela Lei 13.769, de 19/12/2018, dos arts. 318-A e 318-B, não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática para toda gestante, mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto. 2. Paciente presa preventivamente pela prática do crime de tráfico de drogas. Além da apreensão de entorpecente e de petrecho relacionado ao seu comércio (balança de precisão), ficou consignado que a paciente (a) “fora presa em flagrante no local em que reside com os filhos”; e (b) “apontou sua irmã como sendo a responsável pelos cuidados dos filhos”. 3. Consideradas as circunstâncias da causa, revela-se idônea a fundamentação jurídica para indeferir o pedido de substituição da custódia preventiva por domiciliar. 4. Agravo Regimental a que nega provimento. (HC 201.360-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 4/6/2021)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. O cometimento de crime com violência ou grave ameaça inviabiliza a concessão da prisão domiciliar. 3. Não comprovada a responsabilidade única pelos cuidados do filho menor. 4. Crime praticado nas proximidades da residência da criança. 5. Agravo improvido. (HC 210.134-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/2022)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva, mormente no que tange à alegação de “contribuição mínima” no delito, demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Nesse contexto, cumpre ressaltar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I . HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/05/2016)



    Impende consignar, por fim, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2023. 



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente